Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007573-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), VALE DO SOL AGRICOLA EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 33.251.958/0001-04 (AGRAVANTE), Gerente de Apoio à Fiscalização sobre Comércio Exterior (AGRAVADO), Sr. Superintendente de fiscalização/SUFIS (AGRAVADO), COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Não há ilegalidade na conduta da autoridade coatora, que apenas cumpriu o que determina a legislação vigente, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à concessão do regime especial de exportação.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007573-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALE DO SOL AGRÍCOLA EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Vale do Sol Agrícola Exportadora LTDA
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

indeferiu o pedido de efeito ativo vindicado pela Recorrente, objetivando resguardar
(...) direito líquido e certo da agravante de
promover exportação de grãos sem incidência de ICMS e
, portanto, sem se sujeitaram às exigências de (i) comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento e de (ii) apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, ambas como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto no 1.262/2017, visto que tais obstáculos mitigam/aniquilam o direito ao gozo da imunidade/isenção de ICMS
.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, porquanto seu direito líquido e certo decorre da norma jurídica prescrita na Constituição Federal (art. 155, parag. 2, X, “a”, reafirmado na Lei Complementar n. 87/96-art. 3, II) que confere imunidade incondicional as suas operações de exportação, desoneração essa que não condiz com o ato (fundado no art. 4o, §3o, IV e §4o do Decreto no 1.262/2017) que indeferiu seu credenciamento no regime especial de exportação (a pretexto de não apresentação de histórico de exportações ou de recolhimento mensal de ICMS em valor superior a 400 UPF’s).

Alega que, as autoridades coatoras não agiram em conformidade com a Constituição Federal, visto que fundaram o indeferimento em ato normativo que contraria frontalmente a imunidade prescrita pela Carta Magna e reafirmada pela Lei n. 87/96.

Defende que, a probabilidade do seu direito ressai da circunstância de que as exigências previstas no artigo 4o, § 3o, IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017 (que fundamentou o indeferimento da Agravante no regime especial de exportação), ainda que acessórias, são inconstitucionais porque implicam indevida restrição ao gozo da imunidade do ICMS incondicionalmente prevista pela Constituição Federal e reafirmada na Lei Kandir. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ineficácia da medida) estão, AMBOS, presentes. Caso seja ao final provido o recurso (
periculum in mora)
, o resultado útil do processo está inequivocamente configurado, na medida em que a Agravante tem contratos a cumprir e a celebrar, necessitando, destarte, embarcar para o exterior os grãos negociados.

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não entenda, seja o feito levado à mesa para julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja concedida antecipação da tutela recursal para o fim resguardar o direito líquido e certo da Agravante de promover exportação de grãos sem incidência de ICMS e, portanto, sem se sujeitaram às exigências de:

1- comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento;

2- apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, ambas como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto no 1.262/2017.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 39474494).

No Id. 47158956, a Agravante requer agilidade na apreciação do recurso de agravo interno, em razão da existência de contratos que tem que cumprir, e, ainda, apresentando fatos e documentos novos, quais sejam, que a empresa Produsol formam um mesmo grupo econômico e ambas possuem em seu quadro societário a empresa Bridgeagro Consultoria e Assessoria em Agronegócios Ltda (com 99.990 quotas) (docs. 02 e 03); contudo, a empresa Produsol possui o credenciamento no regime especial de exportação e a Recorrente não.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Vale do Sol Agrícola Exportadora LTDA
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

indeferiu o pedido de efeito ativo vindicado pela Recorrente, objetivando o reconhecimento do seu direito de promover exportação de grãos, sem incidência de ICMS, afastando as seguintes exigências:

(i) comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento e de (ii) apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, ambas como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto no 1.262/2017, visto que tais obstáculos mitigam/aniquilam o direito ao gozo da imunidade/isenção de ICMS
.

Inicialmente, faço uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar, para determinar que o Recorrida se abstenha de exigir a comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada ou da apresentação de recolhimento de ICMS, como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no Decreto no 1.262/2017.

Alega que, dedica-se à exportação de soja, milho e outros cereais, bem como promove vendas de tais produtos rurais diretamente a empresas situadas no exterior e a empresas domésticas exportadoras/tradings (exportação indireta), as quais gozam de imunidade prevista no art. 155, § 2°, X, “a”, art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96 e na legislação local (art. 4o, II e § 3° da Lei no 7.098/98); contudo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 1.262/2017, instituindo o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação com exigência abusiva que elimina integralmente a imunidade/isenção concedidas pelos legisladores constitucional e complementar, desbordando os limites constitucional e legalmente impostos.

A liminar foi indeferida, por entender o Magistrado que (...)
não se verifica ato ilegal ou inconstitucional praticado pela Administração ao estabelecer obrigação acessória por Decreto com fins fiscalizatório, porquanto a legislação tributária não se limita aos atos formalmente considerados leis, e sim compreende decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos
(art. 96/CTN).

Referido fato ensejou a interposição de agravo de instrumento no 1004870-93.2020, distribuído a esta Relatora, a qual indeferiu liminar, por entender pela (...) ausência de ilegalidade no ato tido como coator, uma vez que o Fiscal de Tributos apenas cumpriu a determinação contida no Decreto no. 1.262/2017.

Posteriormente, a Agravante realizou pedido de emenda a inicial, para contemplar pedido de declaração
incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 4o, §3o, IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017
e realizou novo pedido de liminar para:

(...)resguardar o direito líquido e certo da impetrante de promover exportação de grãos sem incidência de ICMS e, portanto, sem se sujeitaram às exigências de (i) comprovação de histórico de operações de exportação ou de operação a ela equiparada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento e de (ii) apresentação de recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses -calendário imediatamente anteriores ao mês do requerimento de credenciamento, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, ambas como condição para a obtenção, manutenção e renovação do credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto no 1.262/2017, visto que tais obstáculos mitigam/aniquilam o direito a o gozo da imunidade/isenção de ICMS ;

A liminar foi novamente indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ao fundamento de que (...)
não se vislumbra, ainda sob a ótica constitucional, ato ilegal praticado pela Administração Pública, porquanto, como dito e frisado em decisão pretérita, “as regras previstas em Decreto Estadual para cumprimento de obrigações acessórias, por si só, não ofendem a Constituição Federal
(...); o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora também indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

(...) o aditamento realizado pela Agravante para incluir o pedido de declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade da norma editada pelo Estado de Mato Grosso não altera a conclusão da decisão proferida por esta Relatora no RAI no 1004870-93.2020, no sentido da ausência de ilegalidade no ato tido como coator, uma vez que o Fiscal de Tributos apenas cumpriu a determinação contida no Decreto no. 1.262/2017.

Ademais, a pretensão de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo deve ser analisada quando do julgamento do mérito da ação, uma vez que a presunção de constitucionalidade das normas não pode ser elidida em juízo singelo e provisório de liminar em mandado de segurança.

Sendo assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação aplicável e, apenas com declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, a ser realizada quando do julgamento do mérito da demanda, poderia ser afastada.

Inconformado, insurge-se a Recorrente, contudo, tenho que razão não lhe assiste.

No presente caso, o pedido de credenciamento da Recorrente no Regime Especial para Exportação foi indeferido, com base em decreto regulamentador, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão, consubstanciados na apresentação de histórico de registro de saída de mercadorias nos últimos doze meses ou o recolhimento do ICMS nos últimos doze meses, com medida mensal de 400 UPF/MT

A respeito do assunto, o Decreto Estadual no. 1.262/2017, que dispõe

sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, estabelece no artigo 4o, o cumprimento de obrigações acessórias que o contribuinte deve seguir, para ser enquadrado no respectivo regime. Confira-se:

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da GFEX/SUFIS. §3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

(...)

IV -
o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento
.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento

Sendo assim, conforme já consignado na decisão agravada, em princípio, não há ilegalidade na conduta da autoridade coatora, que apenas cumpriu o que determina a legislação vigente, em razão da não comprovação dos requisitos necessários à concessão do referido regime.

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício também decidiu nos autos do Agravo de instrumento no 1018327-32.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que entendeu pela
ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade.

Assim, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos diante da a presunção
juris tantum
de constitucionalidade da legislação em questão, o que exige o reconhecimento
da inconstitucionalidade da norma, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
Não se mostra possível o acolhimento da alegação de ilegalidade da cobrança da diferença das alíquotas interna e interestadual, referente ao ICMS que incidem sobre mercadorias de outras unidades da federação, sem reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o que não se mostra cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
(...) (TJ-DF 07085979520178070018 DF 0708597-95.2017.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 6/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Imperioso ressaltar, ainda, que, nos termos do artigo 10, § 2o, do Decreto retro mencionado, o não credenciamento no regime especial não implica em não reconhecimento da isenção, bastando que o contribuinte comprove a efetiva exportação, podendo pleitear a restituição ou compensação do imposto.

Art. 10
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

(...)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III -
comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
. [Destaquei]

Por fim, no que tange aos fatos alegados e documentos juntados no Id. 47158956 e seguintes, não foram levados ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, o que impede esta Relatora de apreciar, sob pena de supressão de instancia, somado ao fato de que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória.

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020